Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707536-87.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAR GOMES DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator